Tribunal: TJES
Processo: 5026483-10.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação
Data de julgamento: 2026-04-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026483-10.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JULIANA ARAUJO DAS NEVES
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº: 5026483-10.2024.8.08.0012

RECURSO INOMINADO

RECORRENTE:
JULIANA ARAUJO DAS NEVES

RECORRIDO:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

RELATÓRIO

Dispensado, nos termos do art. 38 e 46 da Lei n. 9.099/95 e enunciado n. 92 do FONAJE.

PROJETO DE VOTO

Tem-se recursos interpostos contra sentença proferida no id 17452659.

O recurso interposto pela Requerente no id 17452660 é cabível e tempestivo, o qual postula pela gratuidade de justiça. Não vislumbro nos autos elementos capazes de infirmar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, motivo pelo qual defiro o benefício, na forma do artigo 98 e seguintes do CPC.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso interposto.

Conforme consta na sentença combatida:
“1.2. Trata-se de ação exercida por JULIANA ARAUJO DAS NEVES em face de EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA. A requerente alega que a requerida lhe imputou um débito no valor de R$ 2.813,39, oriundo de um Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) que apurou suposta irregularidade no medidor de energia de um imóvel onde não reside desde o ano de 2020. Pede a declaração de nulidade do TOI e a inexigibilidade do débito, o refaturamento de contas e a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais. 1.3. A requerida, em sua contestação, arguiu preliminares de incompetência do Juizado Especial e impugnou a justiça gratuita. No mérito, defendeu a regularidade do procedimento de inspeção, sustentando a legalidade do débito e a inexistência de ato ilícito a ensejar danos morais. II. FUNDAMENTAÇÃO Questões Processuais/Preliminares Rejeito a preliminar de incompetência, pois a análise da regularidade formal do procedimento administrativo não demanda perícia complexa. Rejeito a impugnação à justiça gratuita, por ausência de provas que afastem a presunção de hipossuficiência da requerente. Mérito A relação jurídica entre as partes é de consumo, regida pelo Código de Defesa do Consumidor. O ponto controvertido consiste na legitimidade do débito originado pelo Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI). Nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, é direito do consumidor a inversão do ônus da prova quando suas alegações forem verossímeis. A requerente alega que não mais residia no imóvel à época da suposta irregularidade. Embora não tenha apresentado prova robusta de sua mudança, a jurisprudência consolidada entende que o TOI, por ser um documento produzido unilateralmente pela concessionária, não goza de presunção absoluta de legitimidade e, por si só, é insuficiente para comprovar a fraude e fundamentar a cobrança. Caberia à requerida, enquanto fornecedora do serviço, o ônus de provar de forma inequívoca a irregularidade no medidor, sua autoria e a correção dos cálculos de recuperação de consumo, conforme art. 14, § 3º, do CDC. A requerida não se desincumbiu desse ônus, limitando-se a defender a legalidade do procedimento com base em suas próprias apurações. A ausência de perícia técnica imparcial ou de outras provas que corroborem a fraude apontada torna a cobrança inexigível. Nesta perspectiva, impõe-se uma modulação do pedido mediato e imediato do requerente para suspender a cobrança do valor oriundo do TOI e consequentes restrições de obrigação de não fazer. Compete a EDP exercer uma ação própria na busca do crédito, quando o requerente poderá exercer o seu devido processo legal. Dentro desta modulação que se impõe, não guarda juridicidade o pedido de indenização por danos morais.”

O Juízo
a quo

julgou
nos seguintes termos:
“
Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE

O PEDIDO
, para DECLARAR A INEXIGIBILIDADE imediata do débito de R$ 2.813,39, oriundo do TOI nº 9033018. Dentro da modulação adotada, SUSPENDO a cobrança da multa oriunda do TOI, ficando a requerida obstada de interromper o serviço de energia consubstanciado neste débito imputado à requerente, bem como, fica a requerida, também, obstada de negativar o nome da requerente em órgão de constrição de crédito, sob pena de multa a ser arbitrada em momento próprio. Quanto a estes comandos consistentes em obrigação de não fazer, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA, devendo ser observada imediatamente.
”

Já a parte requerente/recorrente apresentou recurso no id 17452660 pretendendo a reforma da sentença para que a recorrida seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$10.000,00 (dez mil reais). Contrarrazões do recorrido/requerido no id 17452665.

Compulsando os autos, percebo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei n. 9.099 e, também, observando o enunciado n. 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o qual dispõe que: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”. Nesse mesmo sentido:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI No. 9.099/95.
SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos
. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei no. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração No 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).

Com efeito, o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte Recorrente e a parte Recorrida, figurando aquela como fornecedora nos moldes do art. 3º, e art. 6º, X, do CDC. Fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços. O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem. Embora tenha sido reconhecida a irregularidade na cobrança do TOI (Termo de Ocorrência e Inspeção), entendo que a sentença de primeiro grau não merece reparos.

A responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público, embora dispense a prova da culpa, não desonera o consumidor de comprovar o dano e o nexo causal. No caso em tela, a parte Recorrente não logrou êxito em demonstrar que a cobrança indevida tenha transbordado a esfera do mero aborrecimento cotidiano ou do dissabor contratual.

Para a configuração do dano moral, é imprescindível a prova de lesão a direitos da personalidade, como a honra, a imagem ou a dignidade, o que não se verifica nos autos.

Por tais motivos, entendo que decidiu acertadamente o magistrado sentenciante, motivo pelo qual a sentença recorrida não merece retoques.

Diante do exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo inalterada a sentença.

Na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC, condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, fixando estes em 10% sobre o valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade, na forma do §3º, do art. 98 do CPC.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

JOSÉ DE JESUS SILVA

Juiz Leigo

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)